Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743523-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXECUÇÃO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL INCABÍVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO CONFIGURADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. O art. 403 do Código Civil estabelece que, em casos de inadimplemento de obrigação, o pagamento de indenização por perdas e danos somente deve ocorrer nas hipóteses em que os prejuízos decorrerem direta e imediatamente da inexecução da obrigação. 2. Houve inexecução da prestação prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes e por negligência do réu-reconvinte, decorrente da perda de prazo processual. O contratado deixou acompanhar o processo, fazendo com que transcorresse in albis o prazo do recurso e para impugnar uma decisão que não admitiu o recurso por ele interposto. 3. Descumprida a obrigação por parte do réu-reconvinte, o valor inicialmente contratado, ainda que dividido em parcelas iguais e sucessivas, não se tornou exigível, em razão do inadimplemento absoluto. Ademais, nenhuma parte pode exigir da outra a prestação contratada sem cumprir primeiro aquela que lhe cabe – regra da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil. 4. O incumprimento contratual esvaziou o objeto do contrato e, por conseguinte, acarretou na perda do interesse do contratante na prestação ajustada. Isto porque seu objeto consistia exclusivamente em promover a representação processual do autor junto aos tribunais superiores e para alterar decisão em última instância de tribunal de justiça estadual. Por esta razão, reconhecer a exigibilidade ou permitir a retenção de qualquer contraprestação pela parte inadimplente configuraria verdadeira contradição lógica interna da decisão. 5. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 403, 421, 422 e 476, todos do Código Civil, porque, nos termos do contrato e em respeito à boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, como não era seu ônus, mas sim do jurídico interno do clube, acompanhar as publicações perante o TJPR, é fácil concluir pela ausência dos pressupostos que autorizam a imposição de dever de indenizar os supostos danos materiais da parte contrária, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa; c) artigos 421 e 884, ambos do CCB, pois deveria ter assegurado a devida contraprestação pelos serviços executados, garantindo-lhe o recebimento das parcelas em atraso quando interrompida a execução do contrato pela perda do prazo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 186, 403, 421, 422, 476 e 884, todos do CCB, pois, para se aferir a presença ou não dos pressupostos da responsabilidade civil (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023) ou da contraprestação pelos serviços executados (AgInt no AREsp n. 2.113.589/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023), é indispensável revisitar cláusulas contratuais e os elementos fáticos e probatórios da demanda, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015